Tribunal: STF
Processo: Pet 9119
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rogéria Landeiro em face da decisão pela qual neguei seguimento à Petição em que se postulava a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário (eDOC 32).



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada incorreu em contradição “eis que considera o RE 1323411 como inadmitido para justificar suposta prejudicialidade da medida pleiteada. Contudo, certo é que não há qualquer decisão de inadmissibilidade do RE em referência junto ao Supremo Tribunal Federal ” (eDOC 13).



    Devidamente intimada, a União não apresentou manifestação (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material.



    Os argumentos que embasam o recurso não merecem ser acolhidos. Não se vislumbra a alegada contradição no julgado, uma vez que o recurso extraordinário em questão não pôde ser processado nesta Corte porquanto havia decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo retratação, por suposta divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento daquele Tribunal. 



    Nesse contexto, foi o recurso extraordinário devolvido para a origem conforme atesta a certidão de 28.7.2021 constante andamento processual do RE 1323411.



    Assim é que, devolvidos os autos à origem, caberá ao peticionante formular o pedido de concessão de efeito suspensivo diretamente ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, nos moldes do que ocorre na hipótese em que é determinado o sobrestamento do recurso, à luz do que prevê o art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil:



     “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



     (...)



     § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



     (...)



     III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Ante o exposto, acolho em parte os presentes embargos de declaração para, sem emprestar-lhes efeitos infringentes, prestar os esclarecimentos que ora ofereço. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente